Tribunal: TJPA
Processo: 0012440-48.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012440-48.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MAGDA REGINA FRITCHE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. CORRETA, VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido. II- Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. III- Mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual. IV- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
., em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS movida em desfavor de
MAGDA REGINA FRITCHE.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um Contrato de Promessa de Compra e Venda de um lote, localizado na cidade de Parauapebas, se comprometendo a pagá-lo em 120 parcelas mensais. Ocorre que o réu não cumpriu com suas obrigações, deixando de quitar as prestações assumidas, constituindo-se em mora.

Mesmo após notificado, o devedor manteve-se inerte, situação que implicou, conforme previsão contratual, na resolução do contrato por dissolução.

Pelo exposto, requereu a reintegração na posse do imóvel e a confirmação da liminar, para tornar definitiva referida reintegração, bem como pagamento de indenização.

A tutela requerida foi indeferida.

Contestação e Reconvenção ID
Num. 2766769

Impugnação à contestação ID
Num. Num. 2766770
.

Ao receber os autos, a magistrada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita, na medida em que se tratando a lide de uma relação consumerista, deveria ser requerida a declaração de resolução contratual, havendo a reintegração somente após pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

Inconformado com a decisão de 1° grau, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs recurso de apelação, alegando os mesmos termos da inicial e ainda, que a inadimplência do apelado gera a extinção automática do contrato, bem como o requerimento judicial de reintegração na posse do bem, conforme previsão legal e processual.

Sustenta que o contrato faz lei entre as partes, havendo previsão contratual acerca da possibilidade de rescisão unilateral do termo e reintegração na posse
em caso de inadimplência. Além demais, a apelante é legítima proprietária do bem, tornando-se possuidora indireta dele, haja vista que a posse direta tem sido exercida indevidamente pelo apelado, que após lavratura do termo passou a gozar, usar e fruir do imóvel.

Por fim, afirma que por medida de brevidade economia processual, uma vez havendo inadimplemento o contrato pode ser automaticamente reincidido e o promitente vendedor reintegrado na posse do bem, através de ação competente, como no presente caso.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 2766774.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A questão posta em análise cinge-se quando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita, na medida em que se tratando a lide de uma relação consumerista, deveria ser requerida a declaração de resolução contratual, havendo a reintegração somente após pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

Analisando os autos, verifico não assistir razão ao apelante quanto aos seus argumentos, de modo que comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a inadequação da via eleita. Vejamos:

As partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, tendo o réu descumprido o contrato ao torna-se inadimplente. Por ocasião da referida inadimplência, certo que o vendedor possui legitimidade para propor ação própria e adequada ao caso.

Com efeito, a ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse.

Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA -RESCISÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA. Não tendo o Juízo primevo manifestado acerca do pedido de rescisão contratual formulado pelo agravante, não pode este Relator apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Não há que se falar em reintegração de posse enquanto ainda estiver vigente o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, haja vista que a posse daqueles que permanecem no imóvel ainda é justa, mesmo estando estes inadimplentes. (TJMG, Agravo de Instrumento 10313140028314001 MG, Décima Oitava Câmara Cível, Relator Des. Arnaldo Marciel. Data de Julgamento 29/04/2014.

Nesse mesmo sentido também é o posicionamento do Tribunal do Rio Grande do Sul.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA PRETENDIDA. POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70059480962, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 15/05/2014)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 31/10/2023